Tribunal: TJMT
Processo: 1007999-89.2023.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007999-89.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELLINGTON DE SOUSA MARTINS - CPF: 024.960.091-94 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da prática de fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”. A sentença determinou o ressarcimento das quantias subtraídas, bem como a compensação por danos extrapatrimoniais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, mediante uso de técnicas de engenharia social, diante da alegação de falha na prestação do serviço bancário.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno exige a demonstração de falha na segurança de seus canais ou na gestão de informações sensíveis do consumidor, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema 466 do STJ.
4. No caso concreto, a fraude foi perpetrada por meio de interação externa e não autenticada, utilizando número não oficial da instituição, sem qualquer acesso indevido às estruturas do banco.
5. Verificou-se que os dados bancários foram fornecidos voluntariamente pelo consumidor após contato por canal não oficial, não havendo comprovação de que o fraudador tenha utilizado número pertencente à instituição financeira.
6. A conduta da vítima, que forneceu senhas e autorizou operações mediante indução por terceiros, rompe o nexo de causalidade exigido para caracterização da responsabilidade da instituição, configurando culpa exclusiva do consumidor, conforme art. 14, § 3o, II, do CDC.
7. A contratação do empréstimo e as demais transações foram processadas dentro da normalidade operacional, com autenticação pelos mecanismos de segurança exigidos pelo banco, sem evidência de defeito no serviço.
8. A narrativa dos fatos, amparada apenas por boletim de ocorrência e ata notarial, não permite a conclusão de vício no consentimento ou irregularidade contratual, sendo incabível o reconhecimento de danos morais ou a restituição de valores.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da ação.

Tese de julgamento
"1. Não se configura responsabilidade civil da instituição financeira por fraude praticada mediante engenharia social, quando não demonstrado o uso de canal oficial do banco, nem falha na prestação do serviço bancário.
2. O fornecimento voluntário de dados bancários por parte do consumidor rompe o nexo causal e configura culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 166, 167 e 171; CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 479; STJ, Tema 466; STJ, AgInt no REsp 1.914.255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 10.05.2021; STJ, AgInt no REsp 2.009.646/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 24.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
WELLINGTON DE SOUSA MARTINS
em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária no 1007999-89.2023.8.11.0004.

Na origem, o autor narrou ter sido vítima de golpe no dia
10/03/2023
, quando recebeu SMS com
link
para resgate de pontos que supostamente iriam expirar. Após clicar no
link
, recebeu ligação do número (66) 4004-0001 e contatos via aplicativo de mensagens, nos quais pessoas se passaram por funcionários do banco, solicitando dados como senha, CPF e informações bancárias. Seguindo as orientações recebidas, o autor autorizou o acesso de um aparelho iPhone 11 ao seu dispositivo, acreditando tratar-se de procedimento da instituição financeira.

Posteriormente, o autor perdeu acesso à sua conta e verificou a realização de diversas transferências bancárias via PIX, pagamentos de impostos à SEFAZ-SP e a contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 7.344,00, parcelado em 60 vezes, totalizando R$ 27.863,40. Ao procurar a agência bancária, foi informado que havia caído em um golpe, tendo contestado as transações, alterado senhas e excluído o dispositivo invasor.

O apelante sustenta a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados, argumentando que a fraude foi praticada por terceiros, sem qualquer participação ou omissão do banco; que o número 4004-0001 é apenas receptivo, não sendo utilizado para realizar chamadas aos clientes e a configuração de culpa exclusiva do consumidor, que forneceu seus dados bancários aos golpistas.

Defende, então, a inexistência de danos morais indenizáveis, tratando-se de mero aborrecimento e seu o valor excessivo além do não cabimento da restituição de valores.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no Id. 305666967.

Em contrarrazões (Id. 305666969), o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a instituição financeira deve responder objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça; que não se aplica a tese de culpa exclusiva da vítima, diante da complexidade e sofisticação da fraude perpetrada; que restaram configurados os danos materiais, equivalentes ao saldo existente na conta antes da ocorrência das transações fraudulentas; que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado, inclusive podendo ser considerado modesto diante do transtorno suportado; e que os honorários advocatícios foram fixados de forma condizente com os parâmetros legais.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
WELLINGTON DE SOUSA MARTINS
em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária no 1007999-89.2023.8.11.0004.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente recurso reside na responsabilidade civil da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros mediante engenharia social, com consequente discussão sobre a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

Insta consignar, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Contudo, tal reconhecimento, por si só, não implica automática procedência das teses defendidas pelo agravante, sendo necessário analisar cada argumento à luz do ordenamento jurídico aplicável.

Cinge-se dos autos que a parte apelante ajuizou a ação ordinária, tendo alegado ter sido vítima do "golpe da falsa central telefônica" em
10/03/2023
.

Alega que recebeu um SMS
com link com solicitação de resgate de pontos que iriam expirar. Após clicar no link, o acesso levou ao aplicativo do Banco do Brasil e a requerente recebeu a ligação do número (66)4004-0001 e por meio de aplicativo de mensagens, no qual uma pessoa se passou por funcionária do banco e instruiu o autor a aceitar os termos para prosseguir com o resgate dos pontos.

Registra que nas ligações foi informado que receberia o crédito de R$1.180,00,
além de terem sido pedidos a senha usada no aplicativo, o CPF, o número da conta e a agência
. No dia 13/03/2023 seguiu as orientações e foi até a agência a fim de desbloquear o acesso ao aplicativo
internet banking.
Ato seguinte, autorizou o acesso de um aparelho celular ao seu dispositivo, acreditando ser a instituição financeira.

Como consequência, criminosos realizaram transações várias transferências bancárias, pix, pagamentos de impostos e efetuaram contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 7.344,00.

Afirmou que só

percebeu a fraude no dia 14/03/2023 quando informado pela atendente da agência bancária.

O caso noticiado é conhecido na sociedade e jurisprudência como o
golpe da falsa central telefônica
ou
golpe da falsa central de atendimento
. Na dinâmica desses tipos de golpe, a metodologia operacional envolve 03 (três) elementos, a saber:

1.

Spoofing Telefônico
: Implementação técnica que permite a adulteração do número exibido no identificador de chamadas (Caller ID) do destinatário, criando falsa aparência de legitimidade institucional.

2.

Engenharia Social
: Utilização estratégica de técnicas psicológicas manipulativas visando induzir a vítima a compartilhar informações sensíveis ou realizar ações prejudiciais sob aparente contexto de segurança.

3.

Fase Preparatória
: Geralmente precedida por coleta prévia de dados pessoais da vítima mediante vazamentos, phishing ou compra em mercados ilícitos digitais.

Na execução do golpe são implementados os seguintes passos:

1.

O agente criminoso efetua contato telefônico utilizando tecnologia que
replica o número oficial da instituição financeira
.

2.

Apresenta-se como representante do departamento de segurança ou setor antifraude da instituição.

3.

Comunica falsa ocorrência de transação suspeita na conta da vítima, criando estado de urgência e vulnerabilidade emocional.

4.

Solicita confirmação de dados sensíveis (senhas, tokens, códigos de autorização) para supostamente "cancelar" a transação fraudulenta.

5.

Em casos mais elaborados, transfere a chamada para suposto "setor especializado", onde outro agente criminoso assume o atendimento, reforçando a aparência de legitimidade.

6.

Ato contínuo, induzem a vítima a realizar transações com a alegação de preservação do numerário existente em sua conta, ou, ainda, efetuam compras a partir dos dados fornecidos.

Considerando as dinâmicas do golpe, para a
caracterização da responsabilidade da instituição financeira
, é indispensável que seja demonstrada
a QUEBRA DO DEVER DE SEGURANÇA
na preservação dos dados do consumidor, que pode ocorrer pela
PERMISSÃO DE ACESSO
dos terceiros fraudadores aos dados da conta e contato do consumidor,
por
NÃO EMPREGAR MECANISMOS DE SEGURANÇA
para sua proteção
ou, ainda, voltados
à evitar a UTILIZAÇÃO DE CANAIS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO
como o número da central do banco pelos fraudadores, adotando vias mais seguras de comunicação, bem como direcionados à detecção de operações que fogem do perfil do usuário.

Estabelecida a sistemática, é necessário mencionar que a Súmula 479 do STJ estabelece que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Ademais, no Tema 466 do STJ restou definida a seguinte tese:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse sentido, no julgamento do Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0), de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão restou assentado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ – Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0) – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão - SEGUNDA SEÇÃO - DJe: 12/09/2011)

É nesse sentido o magistério de Cláudia Lima Marques:

“A responsabilidade das entidades bancárias, quanto aos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, é pacífica, em especial a segurança das retiradas, assinaturas falsificadas e segurança dos cofres. Já em caso de falha externa e total do serviço bancário, com abertura de conta fantasma com o CPF da "vítima-consumidor" e inscrição no Serasa (dano moral), usou-se a responsabilidade objetiva da relação de consumo (aqui totalmente involuntária), pois aplicável o art. 17 do CDC para transforma este terceiro em consumidor e responsabilizar o banco por todos os danos (materiais e extrapatrimoniais) por ele sofridos. Os assaltos em bancos e a descoberta das senhas em caixas eletrônicos também podem ser considerados acidentes de consumo e regulados ex vi art. 14 do CDC. (MARQUES, Cláudia Lima. Comentários do Código de Defesa do Consumidor. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 424)

Friso, ainda, que o Código Civil, em seu art. 166, traz as condições nas quais o negócio jurídico é considerado nulo. A saber:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Não obstante, é nulo, também, o negócio jurídico simulado, exegese do art. 167, do CPC. Vejamos:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§ 2 o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.

Ainda, a respeito da anulabilidade dos negócios jurídicos, leciona o Diploma Processual em apreço:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Esclarecidos os fatos, a sistemática do golpe e o arcabouço de precedentes aplicáveis, deve ser registrado que os fatos ocorreram em
10/03/2023
e o Boletim de Ocorrência (id. 305666890) restou confeccionado em
14/03/2023.
A contestação administrativa ocorreu em
09/05/2024
(id. 275604419).

Ab initio,
saliento que em situações em que há comprovação da
UTILIZAÇÃO DO NÚMERO DO CANAL DE ATENDIMENTO OFICIAL DO BANCO
, compreendo possível a configuração da fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno (Súmula 479, STJ e Tema 466/STJ), razão pela qual a instituição financeira
pode ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista
.
Contudo, no caso em tela a situação é diversa.

Conforme registrado no Boletim de ocorrência:
“o declarante informa que por volta do dia 10/03/2023 recebeu uma mensagem (sms) e em seguida uma ligação do banco do brasil, para contestação de resgate de pontos. att: ana luiza onde teve uma transferência de aproximadamente de 68.000,0 mil reais já esteve no banco para informar o fato ocorrido”
(id. 305666890).

Conforme narrativa da autora,
NÃO houve utilização do número de canal de atendimento da instituição financeira
como podemos verificar na Ata Notorial juntada no ID. 305666919 no qual a transação ocorreu via aplicativo de mensagem número (
61) 9822-3409:

Na realidade a autora recebeu uma ligação de uma pessoa, passando-se por um gerente da instituição, realizou o “passo a passo” solicitado, realizando, então, as transações questionadas nestes autos.

Incumbe ao consumidor a responsabilidade pela guarda do cartão e das respectivas informações sigilosas, não existindo conduta irregular do banco quando o consumidor permite a realização de transações com a utilização a utilização de dados da conta e senha pessoal do cliente, dentro dos limites estabelecidos e antes de ter sido comunicado da fraude, ainda que isso tenha sido feito por terceiros.

Se a movimentação foi realizada pelo Internet Banking (auto atendimento) ou através de aplicativo, basta que o cadastramento do dispositivo utilizado para a realização das transações tenha se dado mediante uso do cartão bancário, digitação de senha e/ou de assinatura eletrônica, por exemplo, e que a própria validação do tal dispositivo tenha se dado em determinado terminal de autoatendimento mediante a utilização do cartão e com a digitação de senha ou pelo Internet Banking através de outro dispositivo cadastrado mediante algum dos meio referidos.

Nessas situações, não há serviço defeituoso.

No presente caso resta evidente que a movimentação financeira questionada foi realizada após a disponibilização de dados pela autora ao realizar o “passo a passo”,
in verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
CONFISSÃO AUTORAL QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE E REALIZOU DIVERSAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS A TERCEIRO DESCONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na
ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como realizar transferências a desconhecidos apenas pela orientação de terceiro que se passava por atendente bancário, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10002318720248110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/06/2024 – grifo nosso)

O contexto permite concluir que a pessoa que fez as transações questionadas pela autora tinha os mecanismos necessários para finalizar as operações sem quaisquer óbices, ou seja, é de se concluir que estava de posse das senhas da autora. Vale frisar que a autora foi abordada mediante ligação telefônica. Portanto, o acesso às senhas foi obtido mediante fraude e não ocorreu no âmbito da agência bancária.

O fato de o estelionatário ter se passado por funcionário da apelada na ligação telefônica/aplicativo de mensagem recebida pela requerente não implica, por si só, na responsabilização do banco. Cabia à autora comprovar que realizou algum contato telefônico com alguém do Banco do Brasil, seja para o número disponibilizado no verso do seu cartão ou para qualquer outro telefone do banco.

O banco não tem, obviamente, como evitar impedir transações realizadas mediante a utilização de cartão e senha ou assinatura eletrônica do cliente, antes de ter sido comunicado do fato. Contudo, a apelada não tem como impedir que terceiros realizem golpes por meio de mensagens e ligações, sugerindo falsamente que o contato é originário de um gerente.

No caso em análise é certo que
as transações foram realizadas devido à inexperiência do consumidor, que não tomou as precauções pertinentes para a averiguação do contato telefônico e quanto à disponibilização de seus dados bancários, em especial sua senha.

Não há nos autos evidências de falha no sistema de segurança bancária do apelado. Não há nem mesmo indício de que os criminosos detinham o acesso aos dados da autora junto à instituição financeira. Ademais, é amplamente divulgado pelo próprio banco apelado a ocorrência de golpes denominados de "Falsa Central Telefônica ou Falsa Central de Atendimento" alertando os consumidores acerca da dinâmica utilizada pelos fraudadores na perpetuação do crime.

A apelante
NÃO QUESTIONA
que as operações foram realizadas antes da comunicação do fato ao banco.

Nesse sentido, o banco não tem responsabilidade sobre todo e qualquer infortúnio ocorrido com os clientes, embora possa ser responsabilizada pela falta de segurança das transações bancárias, pela fraude nos cartões de débito e crédito, pela clonagem de cartões, pelo pagamento de cheque fraudado, pela utilização do número oficial do canal de atendimento, enfim, por atos que podem e devem ser evitados com o investimento em segurança e treinamento de pessoal; porém, não se deve imputar ao banco a responsabilidade por operações realizadas conforme procedimento regular, com elementos (cartão ou senha) fornecidos a terceiro pela própria titular da conta, antes de ter sido comunicado do estelionato.

Ademais,
"conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários (RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002)"
(AgInt no REsp n. 2.009.646/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022).

Com efeito,

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU O CARTÃO BANCÁRIO E A SENHA A TERCEIRO MEDIANTE PRÁTICA DE ESTELIONATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, de que
"as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno"
(REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/9/2011). 3. No caso, após acurada análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o Tribunal estadual concluiu que
o recorrente foi vítima de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu da sua confiança para tomar posse do cartão de crédito e de sua senha, de uso pessoal e intransferível, para efetuar os saques, subsumindo a hipótese, portanto, à exceção prevista no § 3o do art. 14 do CDC, no sentido de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. A revisão do julgado com o consequente acolhimento da tese recursal a fim de reconhecer a existência de falha na prestação do serviço pelo recorrido, demandaria o revolvimento das premissas fáticas delineadas nos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.914.255/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021 – grifo nosso). No mesmo sentido: STJ - REsp: 2116596, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: 02/04/2024.

Nessa toada, assevero que o boletim de ocorrência constante no Id. 305666890 não possui por si só capacidade de comprovar o alegado pelo requerente, haja vista se tratar de prova unilateral com caráter informativo. Além do boletim de ocorrência, a apelante não apresentou nenhum documento hábil a demonstrar a falha ocorrida, por exemplo, protocolo de ligação, e-mail ou documento similar que pudesse demonstrar que de fato tentaram, sem êxito, reclamar acerca da ausência de segurança por parte da instituição financeira.

Apenas com a narrativa dos fatos e o boletim de ocorrência nem ao menos é possível se aferir com precisão de que modo se deu a fraude, visto que os apelantes ainda que mencionem que houve a falha de modo independente à sua vontade, mencionam sobre terem sido mantidos em erro e ludibriados, o que traz nebulosidade à autoria e ocorrência da fraude alegada.

Nesse sentido,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DO VEÍCULO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARGUIÇÃO DE QUE O CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO VEÍCULO FOI CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE CARÁTER INFORMATIVO. PROVA UNILATERAL QUE NÃO É SUFICIENTE PARA A TIPIFICAÇÃO DO TIPO PENAL DE ESTELIONATO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. POLO PASSIVO QUE É COMPOSTO POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO
5o
, INCISO
II
DA LEI No
12.153
/2009. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - AI: 00447114020218160000 Curitiba, Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 02/03/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Bloqueio de verbas. Pedido de desbloqueio. Alegada utilização indevida dos dados pessoais do agravante para constituição da empresa executada, em virtude da subtração de seus documentos anos atrás. Ausência de prova cabal do alegado. Juntada de boletins de ocorrência e inicial de ação anulatória. Provas unilaterais. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade. Presunção da condição de sócio mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22171591620158260000, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 23/11/2015, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2015)

Portanto, a apelada não pode ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela autora, pois
não restou comprovada falha na prestação dos serviços
, seja na segurança disponibilizada à cliente, seja pelo cometimento de qualquer ato ilícito relacionado com os danos materiais verificados.

Apesar de a responsabilidade do réu ser objetiva, por força da teoria do risco seguida pelo Código de Defesa do Consumidor, é cediço que a responsabilidade pode ser ilidida quando demonstrada a culpa exclusiva de terceiros ou inexistência de defeito. De acordo com as disposições contidas nos artigos 927 e 186 do Código Civil aquele que causar dano a outrem ficará obrigado a repará-lo. Contudo, a fim de que exsurja o dever de que a instituição bancária indenize seus clientes em razão de falhas na prestação do serviço, devem ser efetivamente comprovadas a conduta lesiva, o resultado danoso e o nexo causal.

Na espécie, não restou evidenciado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela apelante e os serviços prestados pela instituição financeira, uma vez que a falta de cautela da apelante fora o que lhe causou o prejuízo. Nesse sentido, a ausência de responsabilidade do banco é corroborada pelo fato de os criminosos se valerem de número alterado para entrar em contato com correntistas, sem se utilizar de qualquer estrutura física ou virtual da instituição bancária, de forma que a aplicação do golpe foge totalmente ao seu controle.

De modo que não há se falar em nulidade ou anulação do negócio jurídico, haja vista que este fora contratado regularmente pela parte autora, uma vez que não há nos autos provas que apontem a veracidade dos fatos narrados na exordial.

Com efeito,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORRENTISTA VÍTIMA DO “GOLPE DO BILHETE PREMIADO”. ESTELIONATO. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE SAQUES E POSTERIOR REPASSE DO VALOR PARA OS FALSÁRIOS.
AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, § 3o, CDC. TRATATIVAS REALIZADAS FORA DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CONSUMIDORA QUE AGIU DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE NO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE O BANCO E A CORRENTISTA. DANO MORAL INEXISTENTE.
Apelação conhecida e desprovida. (TJPR - 16a Câmara Cível - 0017897-85.2021.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 21.09.2022) (TJ-PR - APL: 0017897-85.2021.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 21/09/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2022)

Portanto, a despeito de se tratar de hipótese de responsabilidade objetiva, tal fato não desonera o autor de demonstrar que o ato ilícito do qual fora vítima teria decorrido por falha na prestação dos serviços pelo réu, o que não ocorreu no caso dos autos. Nesta senda, constatado que a fraude foi realizada por pessoa totalmente desvinculada do banco, sendo o ilícito perpetrado fora de sua esfera institucional, afasta-se o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os danos sofridos pelo consumidor, inexistindo o dever de reparação.

Mutatis Mutandis
,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO.
SENHA. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
PROVA. VALORAÇÃO. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DIÁRIA. ART. 461, § 4o, DO CPC/73. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MULTA NÃO DEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários."
(RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002). 2. A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo. 3. A exigibilidade da multa diária depende do sucesso de seu beneficiário na demanda. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1295277/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018 – grifo nosso).

"RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS.
CONSUMIDOR QUE FORNECEU SEU CARTÃO BANCÁRIO A TERCEIROS.
ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não se constata eiva de nulidade no acórdão recorrido quando, apesar de não se reportar a determinado preceito legal indicado pela parte, decide os pontos controvertidos postos na lide, declinando os fundamentos de suas conclusões. 3.
A responsabilidade objetiva do banco foi afastada pelo Tribunal de origem com base nas provas apresentadas nos autos no sentido de que o evento danoso alegado pelo recorrente decorreu de sua exclusiva e única culpa ao fornecer seu cartão bancário e senha a terceiros, e não da falha na prestação de serviço da instituição bancária.
A revisão desse entendimento, no âmbito do recurso especial, é obstada pela Súmula no 7 do STJ. 4. Esta Corte possui entendimento de que,
no uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente.
No caso, o Tribunal estadual decidiu alinhado à jurisprudência do STJ. Incide a Súmula no 83 do STJ. 5. O dissídio jurisprudencial não obedeceu aos ditames legais e regimentais necessários à sua demonstração.
6. Agravo interno não provido." (AgInt nos EDcl no REsp 1612178/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017 - grifo nosso). No mesmo sentido: STJ - AREsp: 2756405, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 05/11/2024.

Em conclusão, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito pelo banco, decorrente da falha no dever de segurança na prestação dos seus serviços. Isso, porque, considerando que as contratações, pagamentos e transferências (via PIX e TED) ocorreram mediante a utilização da senha pessoal da autora, não seria viável lhe exigir a negativa da prestação da sua atividade bancária, obstando a consumidora de dispor do seu patrimônio, especialmente quando não verificado qualquer vício de consentimento, como, por exemplo, estado de perigo ou coação.

Além disso, evidencia-se que o golpe sequer foi aplicado dentro do estabelecimento comercial da parte apelada, revelando-se igualmente inviável, assim, exigir do banco qualquer tipo de controle da atuação criminosa, especialmente quando não direcionada aos seus canais de comunicação e centrais de atendimento.

Não se ignora que, nas relações consumeristas, admite-se a relativização do nexo de causalidade, notadamente quando demonstrada a ocorrência de fortuito interno, com base na chamada
"teoria do risco agravado"
. A jurisprudência passou a adotar a chamada
“Teoria do Risco Agravado”
, por meio do qual a fornecedora de serviços bancários responde pelos riscos criados no âmbito de suas operações, não sendo suficiente, a fim de afastar sua responsabilidade, a menção a fato de terceiro, o qual não rompe o nexo de causalidade referente à responsabilização dos agentes financeiros pelo dever de segurança que devem observar em favor do público em geral, haja vista que tais acontecimentos, como fraudes delitos cometidos no âmbito das operações bancárias, qualificam-se como fortuitos internos, correspondentes à seara do risco da atividade desempenhada por esses agentes no mercado.

Todavia, revela-se inaplicável esse entendimento quando observada, no caso concreto, situação que extrapola os riscos assumidos pelo fornecedor no desenvolvimento das suas atividades, sendo identificado como a causa do dano, assim, o fortuito externo, apto a afastar eventual responsabilização, em razão da quebra do nexo de causalidade.

No caso em apreço, observa-se que o golpe narrado na petição inicial, além de não ter ocorrido nas dependências da agência bancária, somente se consumou por culpa exclusiva da consumidora, que, ao seguir de forma voluntária as instruções dos criminosos, permitiu o acesso à sua conta, facilitando a transferência das quantias mencionadas, inclusive mediante a digitação da sua senha pessoal.

A 5a Câmara de Direito Privado do eg. TJMT já assentou, em situação similar, o seguinte:

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
GOLPE FINANCEIRO DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito externo. Inexistência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano alegado. A ausência de prova mínima e a não demonstração por parte dos autores acerca de qual seria o perfil econômico do cliente, justificam a improcedência do pedido. (...) Tese de julgamento:
"Em casos de transferência de valores decorrente de fraude por terceiros, afasta-se a responsabilidade civil da instituição financeira."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022980920238110050, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)

Por conta disso, revela-se inviável a responsabilização da casa bancária, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos seus serviços, bem como a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a autora condenando a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade caso seja beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025